Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706332-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO VIANA ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROMARIO VIANA ALBUQUERQUE e ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0702092-95.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, nos seguintes termos (ID 186217455): “À Secretaria para fazer checklist. Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, intentada por ROMÁRIO VIANA ALBUQUERQUE e ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA em desfavor de GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. Em sede liminar, requer: “d) o deferimento, em sede liminar, da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para que o contrato seja rescindido, que desobrigue as Partes Requerentes a continuarem arcando com as taxas de condomínio relativo à unidade imobiliária, objeto da presente, bem como com as despesas inerentes ao IPTU do imóvel, que seja a ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos Requerentes, bem como impossibilite as Requerida de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento;” Para tanto, os requerentes narram que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, com a requerida, em 11 de agosto de 2020, tendo por objeto a aquisição de um lote no Condomínio Porto Real, em Alexânia/GO. Alegam que não mais podem suportar a onerosidade das parcelas e, com base em tal fato, pleiteiam a rescisão contratual antecipada. DECIDO. No caso, verifico que, em que pese configurada a relação jurídica, não se afigura viável a concessão da antecipação da tutela, uma vez não comprovada a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual não se perfaz com a simples afirmação de impossibilidade de arcar com o pagamento das parcelas assumidas, por força do vínculo contratual que fora firmado. A tal fato, acrescenta-se a vedação legal prevista no art. 300, §3o do CPC: “§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Dessa feita, há manifesto perigo de irreversibilidade, uma vez que eventual deferimento, in limine, do pedido de rescisão contratual, não mais permitirá, a posteriori, retorno à situação anterior ao seu desfazimento - status quo ante - o que revela a impossibilidade de se acolher tal pleito nesta fase embrionária do feito, alicerçada, apenas, pela petição inicial e documentos. Desta feita, inviável, em sede de antecipação de tutela, a rescisão contratual. Não atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar contestação, em 15 dias. Intimem-se". Os agravantes afirmam que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda com a agravada, em 11 de agosto de 2020, tendo por objeto a aquisição de um lote no Condomínio Porto Real, Quadra 05, Lote 44, Área 1.000m2, em Alexânia/GO, pelo valor de R$ 79.950,00, sendo que R$ 28.109,56 foi o valor pago pelos agravantes até o momento em que não puderam mais suportar a onerosidade das parcelas. Alegam que, atualmente, não possuírem condições financeiras de arcar com o contrato. Assim, requerem a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome das partes agravantes, bem como impossibilite a agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, em caso de descumprimento. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes não apresentaram o comprovante de preparo. Nesse contexto, intimem-se os agravantes para apresentar o comprovante do pagamento do preparo legível, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.1.017, § 3o, e do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de o recurso ser considerado deserdo. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 17:53:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador